Tribunal: STF
Processo: HC 231622
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Crimes de tráfico internacional de drogas e Tráfico internacional de arma de fogo. Execução penal. Regime domiciliar. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR. ART. 117 DA LEP. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A GENITORA SEJA A ÚNICA RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DA PROLE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É certo que esta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que, embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado (como na hipótese) ou semiaberto desde que configurada a excepcionalidade do caso concreto, com demonstração da imprescindibilidade da medida. 



    2. A prisão domiciliar, nos termos em que pleiteada, não é idealizada como um benefício da execução penal. Isso significa que o instrumento é adequado se, frente à avaliação concreta, feita pelo juiz da causa, for o mais eficaz para garantir o atendimento ao melhor interesse da criança, e, no caso concreto, não está evidenciada a situação de vulnerabilidade do menor. 



    3. Na hipótese, as instâncias ordinárias registraram não haver nos autos constatação de que o filho menor da Apenada esteja desamparado ou que precise de cuidados exclusivos maternos. Assim, a Agravante – que cumpre prisão-pena – não demonstrou situação excepcional apta a flexibilizar a regra disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais, o que impõe a denegação da ordem. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    2. A parte impetrante requer a concessão da prisão domiciliar para a paciente.



    3. Decido.



    4. O habeas corpus não deve ser concedido.



    5. A hipótese é de paciente definitivamente condenada pelo tráfico internacional de 3,218 kg de cocaína e 11,5 g de haxixe, além de tráfico internacional de arma de fogo (pistola 9mm de fabricação argentina). Acusada que cumpre uma pena total de 9 anos de reclusão, no regime inicial fechado, desde 29.03.2023. 



    6. Nessas condições, as decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o regime aberto domiciliar, segundo o art. 117 da LEP, somente é cabível em se tratando de réu que se encontre no regime aberto, quando se tratar: “I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante.” Pressupostos que não foram atendidos pela paciente, na concreta situação dos autos, a afastar qualquer alegação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder, conforme decidido nos autos do HC 177.164, Rel. Min. Marco Aurélio. Até mesmo pela consideração de que, na espécie, “as instâncias ordinárias registraram não haver nos autos constatação de que o filho menor da Apenada esteja desamparado ou que precise de cuidados exclusivos maternos. Assim, a Agravante – que cumpre prisão-pena – não demonstrou situação excepcional apta a flexibilizar a regra disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais, o que impõe a denegação da ordem”.



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator